Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708317-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: ALBA LUCIA GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ALBA LUCIA GONCALVES DA SILVA, processo n. 0706643-71.2022.8.07.0007, na qual assim decidiu Sua Excelência a quo (ID 184246834 dos autos de origem): “Inicialmente, desentranhe-se dos autos a petição de ID 184208919, conforme requerido pelo credor ao ID 184208924. Quanto ao mais, esclareço à parte exequente que o feito tramita sob o rito previsto nos artigos 771 e seguintes do CPC, razão pela qual não há que se falar em penhora imediata do imóvel hipotecado. Assim, prossiga com as pesquisas deferidas ao ID 184025785, atentando-se que a planilha atualizada do débito foi juntada ao ID 184021007.” Publique-se.” Embargos de declaração rejeitado ao ID 185807834 da origem. Inconformado, a exequente recorre. Em apertada síntese, alega que ajuizou ação de execução hipotecária, e não execução de título extrajudicial, de modo que deve ser aplicado o rito especial da Lei n.o 5.741/71, com a hipoteca do imóvel, e não a pesquisa de bens do devedor. Assevera que “As disposições da Lei n.o 5.741 /71 são aplicáveis à ação de execução do crédito decorrente de financiamento de bens imóveis vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, impondo-se, no caso, a observância e atendimento das determinações da Lei n.o 5.741/71. A agravante fez constar na inicial que se trata de Execução Hipotecária pelo rito da Lei 5.471/71 consoante lhe faculta o Contrato Particular de Financiamento, com Pacto Adjeto de Hipoteca, dentro das condições Previstas para o Sistema Financeiro da Habitação – SFH, celebrado pelas partes, e a agravante, conforme a inicial, optou pela execução pelo Rito da Lei no 5.741/71.” Ao final requer, liminarmente, “deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retomada do curso regular da ação de execução hipotecária no 0706643- 71.2022.8.07.0007, reformando a decisão guerreada, para determinar ao Juízo a quo a redistribuição/devolução dos autos para a 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, devendo a Execução Hipotecária seguir seu curso sob o rito e os termos da Lei 5.741/71.” Subsidiariamente, pede o efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 56449131). Sem contrarrazões (ID 58159041). É o relatório. Dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil que se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Compulsando os autos, verifica-se que a execução hipotecária no 0706643-71.2022.8.07.0007, proposta pela agravante, em 18 de abril de 2022, foi redistribuída da 3a Vara Cível de Taguatinga para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Taguatinga, conforme decisão de ID 121847449 da origem. Não houve insurgência da agravante contra a mencionada decisão judicial, de acordo com a petição de ID 121907558 da origem. Após, o d. Magistrado a quo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Taguatinga recebeu a execução hipotecária como execução de título extrajudicial, sob o rito previsto nos artigos 771 e seguintes do CPC, nos termos da decisão de ID 184025785 da origem, de 19 de janeiro de 2024. Tendo em vista possível estabilização da lide, ante a preclusão das decisões supramencionadas, sobre as quais não houve insurgência da parte agravante no momento oportuno, o que pode afetar o processamento e julgamento do presente recurso, necessária se faz a intimação da agravante para manifestação sobre a questão acima agitada. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível preclusão da questão tratada no agravo de instrumento, constada por este Relator. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator